Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-55.2020.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
23/07/2021
Número: 0600277-55.2020.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/03/2021
Processo referência: 0600277-55.2020.6.16.0084
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600277-
55.2020.6.16.0084 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de João Batista
Amaral referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Nos termos do § 9º do art. 17 da
Resolução TSE nº. 23.607/2019, determinou que o prestador de contas junte o comprovante do
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregular recebido do FEFC dentro do prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado. O candidato deverá promover e comprovar o recolhimento
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) sob as penas do art. 79, § 1º, da mesma norma.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por João
Batista Amaral, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no
município de Uraí/PR, desaprovadas porque houve omissão com gastos com combustível no valor
de R$ 1.157,64 (mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e utilização
irregular de recursos do FEFC. Quanto à omissão de gastos com combustível no valor de R$
1.157,64 (mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), em que houve por parte
da defesa o argumento de que não devia ter utilizado o CNPJ, não sanou a irregularidade, tal fato
descumpriu os artigos 3º, I, "c", 53, I, g, e 57, I, da Resolução TSE n. 23607/2019, pois a nota fiscal
não foi cancelada e a receita não transitou em conta bancária. Quanto à utilização irregular de
despesas com o FEFC com combustível e alimentação, a alegação de boa-fé e de que utilizou o
próprio carro não sana a irregularidade. As despesas com combustível deviam seguir as
disposições do art. 35, §11, da Resolução TSE 23.607/2019, com todos os detalhamentos dos
gastos utilizados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL VEREADOR
(RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
DANILO DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (ADVOGADO)
BRENDA CAROLINA MUGNOL (ADVOGADO)
FLAVIA MAIRA RANIERI (ADVOGADO)

JOAO BATISTA AMARAL (RECORRENTE)
OMAR MOHAMAD ZEBIAN (ADVOGADO)
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO (ADVOGADO)
DANILO DOS SANTOS DIAS (ADVOGADO)
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ (ADVOGADO)
BRENDA CAROLINA MUGNOL (ADVOGADO)
FLAVIA MAIRA RANIERI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39918
366
21/07/2021 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.260
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600277-55.2020.6.16.0084 –
Uraí – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL VEREADOR
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - OAB/PR0071094
ADVOGADO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - OAB/PR0080313
ADVOGADO: DANILO DOS SANTOS DIAS - OAB/PR0083358
ADVOGADO: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - OAB/PR0081881
ADVOGADO: BRENDA CAROLINA MUGNOL - OAB/PR0102431
ADVOGADO: FLAVIA MAIRA RANIERI - OAB/PR0077146
EMBARGANTE: JOAO BATISTA AMARAL
ADVOGADO: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - OAB/PR0071094
ADVOGADO: BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - OAB/PR0080313
ADVOGADO: DANILO DOS SANTOS DIAS - OAB/PR0083358
ADVOGADO: DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - OAB/PR0081881
ADVOGADO: BRENDA CAROLINA MUGNOL - OAB/PR0102431
ADVOGADO: FLAVIA MAIRA RANIERI - OAB/PR0077146
EMBARGADO: JUÍZO DA 084ª ZONA ELEITORAL DE URAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
Num. 39918366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118110210200000038962742
Número do documento: 21072118110210200000038962742

mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
(id.
JOÃO BATISTA AMARAL
34141016), em face do Acordão nº 58.715, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS POR SENTENÇA.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
NÃO APLICAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Como ocorre em todos os demais processos jurisdicionais eleitorais, em
Prestação de Contas o pedido de reconsideração não tem o condão de
interromper o prazo recursal.
2. Recurso não conhecido. Contas desaprovadas.
O embargante aduz que o acórdão é omisso e contraditório, na medida em que
não respeitou a jurisprudência elencada com o Recurso Eleitoral e não demonstrou os motivos
para indeferir o pedido feito pela parte recorrente. Assevera que o acórdão não respeitou o
princípio da fungibilidade, sendo que o pedido de reconsideração deveria ter sido recebido
como embargos declaratórios.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Num. 39918366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118110210200000038962742
Número do documento: 21072118110210200000038962742

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil disciplina os Embargos de Declaração no
seu art. 1022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
I I I
–
c o r r i g i r
e r r o
m a t e r i a l .

Assevera o embargante que o acórdão é omisso e contraditório, porque não
II.ii -
teria respeitado o princípio da fungibilidade e tampouco demonstrado as razões do
indeferimento do pedido feito pelo recorrente.
Os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que restou consignado
no Acórdão que o processo de prestação de contas passou a ter natureza jurisdicional com a
vigência da Lei nº 12.034/2009, motivo pelo qual “não se pode admitir o pedido de
reconsideração, que é expediente próprio do processo administrativo, não sendo meio
adequado para atacar sentença de julgamento das contas.”
Ademais, constou expressa no acórdão a impossibilidade de recebimento do
pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, como bem se observa:
Destarte, observa-se que não estão presentes os requisitos para o recebimento
do pedido de reconsideração como embargos de declaração, na medida em que o ora
recorrente não apontou qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro na decisão
preferida pelo Juízo a quo, que pudesse pressupor a sua intenção em ver a petição ser recebida
como embargos. Ao contrário, o que se percebe é a nítida intenção em apenas rediscutir o
mérito da sentença, tratando-se, dessa forma, de erro grosseiro na apresentação de expediente
administrativo em processo de prestação de contas.
Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.
Num. 39918366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118110210200000038962742
Número do documento: 21072118110210200000038962742

Nesse sentido, o
já assentou:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento da
causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, rel. Min.
,
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, rel. Min.
, Acórdão de
HENRIQUE NEVES DA SILVA
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida ou contradição a
ser eliminada, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no
acórdão os elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600277-55.2020.6.16.0084 - Uraí - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 JOAO BATISTA AMARAL VEREADOR, JOAO BATISTA
AMARAL - Advogados dos EMBARGANTES: OMAR MOHAMAD ZEBIAN - PR0071094,
BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - PR0080313, DANILO DOS SANTOS DIAS - PR0083358,
DANILO HENRIQUE VICENTINI DA CRUZ - PR0081881, BRENDA CAROLINA MUGNOL -
PR0102431, FLAVIA MAIRA RANIERI - PR0077146 - RECORRIDO: JUÍZO DA 084ª ZONA
ELEITORAL DE URAÍ PR

DECISÃO
Num. 39918366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118110210200000038962742
Número do documento: 21072118110210200000038962742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39918366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118110210200000038962742
Número do documento: 21072118110210200000038962742